Tribunal: TJES
Processo: 0016601-78.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0016601-78.2021.8.08.0024

A
GVT
E.:
LUIZ PEDRO SILVA ALCANTARA

A
GVD
O.:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:

PROCESSUAL
PENAL
-
AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE
NÃO CONHECEU
DO RECURSO DE APELAÇÃO
-

INTEMPESTIVIDADE
-
COMPROVAÇÃO

-
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1) A
decisão monocrática impugnada não merece reparos, pois está em consonância com as regras insculpidas no artigo 798, §5º, “b”, do Código de Processo Penal e no artigo 1.003,
caput
e §1º, do Código de Processo Civil, visto que a intimação pessoal da sentença, realizada em audiência na qual as partes e seus defensores estão presentes, é condição apta e suficiente para ensejar o início da contagem do prazo recursal.

2)
Recurso conhecido e desprovido.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
negar
provimento ao recurso
.

Vitória/ES, em ___ de ___________ de 2023.

R
ELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016601-78.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ PEDRO SILVA ALCANTARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0016601-78.2021.8.08.0024

A
GVT
E.:
LUIZ PEDRO SILVA ALCANTARA

A
GVD
O.:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:

PROCESSUAL
PENAL
-
AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE
NÃO CONHECEU
DO RECURSO DE APELAÇÃO
-

INTEMPESTIVIDADE
-
COMPROVAÇÃO

-
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1) A
decisão monocrática impugnada não merece reparos, pois está em consonância com as regras insculpidas no artigo 798, §5º, “b”, do Código de Processo Penal e no artigo 1.003,
caput
e §1º, do Código de Processo Civil, visto que a intimação pessoal da sentença, realizada em audiência na qual as partes e seus defensores estão presentes, é condição apta e suficiente para ensejar o início da contagem do prazo recursal.

2)
Recurso conhecido e desprovido.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
negar
provimento ao recurso
.

Vitória/ES, em 08 de novembro de 2023.

R
ELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0016601-78.2021.8.08.0024

A
GVT
E.:
LUIZ PEDRO SILVA ALCANTARA

A
GVD
O.:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por
LUIZ PEDRO SILVA ALCANTARA
,
em face da decisão monocrática prolatada por esta relatoria, no evento ID 5049516, que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto em razão da intempestividade.

Alega
o
agravante, em síntese, a que a decisão monocrática impugnada deve ser revista, aduzindo a tempestividade do apelo, pois a intimação da Defensoria Pública Estadual, a quem incumbe a defesa técnica do agravante, se aperfeiçoa com a remessa dos autos para vista pessoal, prerrogativa que deve ser observada mesmo quando o(a) Defensor(a) Público(a) tenha sido intimado da sentença na audiência em que foi prolatad
a.

Requer
seja conhecido e provido o presente agravo, a fim de que o recurso de apelação seja admitido e julgado por essa Cor
te.

Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, no mov. ID 557076, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso em exame, razão peça qual passo à análise.

Pois bem.

Compulsando novamente os autos e as razões invocadas pelo agravante, entendo por manter a decisão monocrática anteriormente prolatada. Explico.

Quando da análise dos requisitos autorizadores para o conhecimento da apelação criminal interposta pelo ora agravante, entendi ser o recurso intempestivo,
sob o fundamento de que tanto o réu quanto o(a) Defensor(a) Público(a) que realizou a sua defesa técnica foram intimados da sentença condenatória na audiência de instrução e julgamento em que estavam presentes, iniciando, assim, a contagem do prazo recursal, mas o recurso defensivo foi interposto após o quinquídio leg
al, vejamos:

“
Trata-
se de
a
pelação
c
riminal
interposta por
LUIZ PEDRO SILVA ALCANTARA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença
de fls.
1
72
/1
74
,
prolatada pelo
Juízo da
4ª
Vara
Criminal
de
Vitória
-ES
, que, nos autos
da
AÇÃO
PENAL
ajuizada
p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal à pena de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, e absolvendo-o quanto ao crime previsto no artigo 307 do Código Penal.

Em suas razões
de fls. 1
90
/1
9
5,
o recorrente e almeja a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal. Caso mantida a condenação, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal em seu patamar máximo. Por conseguinte, pugna pela fixação do regime aberto para cumprimento da reprimenda.

Contrarrazões pelo desprovimento da apelação (fls. 202/204).

Parecer Ministerial pelo não conhecimento do recurso, já que intempestivo

(ID
443259
).
S
uperada a preliminar, opina pelo
seu
desprovimento.

É
o relatório. Decido
com base no art. 932, III, do CPC c/c art. 3
º
do CPP.

Ao compulsar os autos,
verifico, de fato,
que o recurso carece de pressuposto indispensável
à sua
admissibilidade.

O art. 593, I, do CPP reza ser cabível, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular, a apelação no prazo de 5 (cinco) dias.

De acordo com o disposto no art. 798, §5º, “a”, c/c art. 392, II, ambos do CPP, a contagem do prazo inicia-se com a intimação pessoal do réu ou do defensor por ele constituído, quando se livrar solto.

Na espécie,
verifica-se que a sentença condenatória impugnada foi prolatada na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 18 de maio de 2022 (quarta-feira), na qual o(a) Promotor(a) de Justiça, bem como o recorrente e o(a) Defensor(a) Público(a) estavam presentes (fl. 170), sendo que a sentença foi “lida e publicada em audiência e dela intimadas as partes” (fl. 174).

Ou seja, todos os que estavam presentes naquele ato tomaram ciência e ficaram intimados do aludido
decisum
, valendo frisar que na oportunidade não foi interposto recurso por nenhuma das partes.

Diante disso, observa-se que o prazo recursal se iniciou no primeiro dia útil seguinte, qual seja, 19 de maio de 2022 (quinta-feira) e se findou para a Defensoria Pública no dia 30 de maio de 2022 (segunda-feira), considerando a prerrogativa do referido órgão de contagem em dobro dos prazos processuais.

Todavia,
o recurso de apelação foi interposto a termo pelo recorrente no dia 07 de junho de 2022
(fl. 186), sendo, pois, intempestivo.

Dessa maneira, na mesma linha da manifestação Ministerial,
v
ale destacar que não foi certificada nos autos qualquer evento que tivesse suspendido ou interrompido a fluência do prazo recursal, de modo que a interposição do apelo a destempo implica em seu não conhecimento
.

Assim, não há outro caminho senão o reconhecimento da intempestividade do recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
DO APELO
,
na forma do
art. 932, III, do CPC c/c art. 3
º
do CPP.”

Nessa senda, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, entendo que
a decisão monocrática impugnada não merece reparos, pois está em consonância com as regras insculpidas no artigo 798, §5º, “b”, do Código de Processo Penal e no artigo 1.003,
caput
e §1º, do Código de Processo Civil, visto que a intimação pessoal da sentença, realizada em audiência na qual as partes e seus defensores estão presentes, é condição apta e suficiente para ensejar o início da contagem do prazo recursal.

Vale destacar que,
caso o Defensor Público entendesse necessária a intimação pessoal da sentença mediante carga dos autos, deveria ter manifestado em audiência sua discordância com a intimação feita naquele ato e daquela forma, requerendo, inclusive, que tal irresignação constasse em ata. Todavia, assim não fez. Pelo contrário, anuiu com o termo da audiência, e, por conseguinte, com a intimação pessoal da sentença.

Nesse diapasão, é inaceitável que a Defensoria Pública avente a tese de intimação através de carga dos autos após quedar-se inerte no transcurso do prazo recursal, mesmo intimada pessoalmente da sentença em audiência.

D
eve-se registrar,
por fim,
que a interposição intempestiva do recurso foi realizada pelo réu solto, tendo os autos sido remetidos à Defensoria Pública apenas para arrazoar o apelo, circunstância que também afasta a tese defensiva de necessidade de intimação pessoal do aludido órgão mediante vista dos autos, sobretudo porque, tratando-se de réu solto, basta a sua intimação pessoal (já ocorrida na audiência) para satisfação das garantias do contraditório e da ampla defesa e gatilho para início do prazo recursal.

A
nte o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
provimento.

É como

voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)